Tribunal: TJES
Processo: 0000794-91.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-91.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JASONI TAVARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. PRELIMINAR DE ANPP. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL PARA UM APELANTE E DESPROVIMENTO PARA O OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), consistente na subtração de óleo diesel de caminhão pertencente a pessoa jurídica, mediante uso de mangueiras e galões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a conduta é atípica por crime impossível ou pela incidência do princípio da insignificância; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da tentativa; (v) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência, ao regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, competindo ao Ministério Público avaliar, de forma motivada, sua suficiência e adequação, sendo legítima a recusa fundamentada manifestada em contrarrazões e confirmada pela Procuradoria de Justiça.

4. A tese de furto privilegiado, não arguida na fase de conhecimento nem em alegações finais, configura inovação recursal, impedindo sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

5. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por confissão, prova testemunhal policial e documentação do flagrante, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição por insuficiência probatória.

6. Não se caracteriza crime impossível quando a atuação policial se limita ao monitoramento da conduta e a prisão ocorre após a consumação do delito, configurando flagrante esperado e não flagrante preparado.

7. O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado pelo concurso de pessoas, diante da maior reprovabilidade da conduta e da ausência dos vetores exigidos pela jurisprudência consolidada.

8. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, sendo incabível a desclassificação para a forma tentada quando comprovada a retirada do bem e seu domínio pelos agentes.

9. A reincidência possui caráter temporário, devendo ser afastada quando ultrapassado o prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

10. Afastada a reincidência, impõe-se a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido em relação ao primeiro réu e desprovido em relação ao segundo réu.

Tese de julgamento
:

1. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado e pode ser recusado de forma fundamentada pelo Ministério Público, inclusive em sede recursal;

2. A prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas afasta a incidência do princípio da insignificância;

3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a vigilância policial ou a imediata recuperação da
res furtiva;

4. Ultrapassado o prazo depurador de cinco anos, a condenação anterior não pode ser considerada para fins de reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 17; 33, § 2º, “c”; 44; 64, I; 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 28-A; Súmula 231 do STJ; Súmula 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.642.891/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; TJMG, APCR 0013496-16.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 22.07.2025; TJES, Apelação Criminal 0014829-51.2019.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso do réu JASONI TAVARES e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento; e conhecer do apelo do réu FRANCISCO MATTOS DA COSTA e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000794-91.2021.8.08.0032

APELANTE: JASONI TAVARES

APELANTE:
FRANCISCO MATTOS DA COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Inovação Recursal)

De início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso interposto por
JASONI TAVARES

Da análise detida dos autos, constata-se que a tese relativa ao reconhecimento do crime de furto na modalidade privilegiada (art. 155, § 2º, do Código Penal) não foi suscitada pela defesa técnica em nenhuma fase da instrução processual, tampouco em sede de alegações finais. Naquela oportunidade, a defesa limitou-se a postular a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da reincidência, bem como a isenção da pena de multa e das custas processuais.

Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa e a supressão de instância, o que impede este Egrégio Tribunal de analisar tal matéria originariamente, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

A título ilustrativo, cito julgado deste Tribunal de Justiça:

(...) 1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pelo incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (...) 4.
O pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não foi formulado nas alegações finais, caracterizando inovação recursal vedada por configurar supressão de instância.
5. A pena de multa foi fixada com base nos mesmos critérios utilizados para a pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros legais e de forma fundamentada, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua redução. 6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado em sede de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não havendo ilegalidade na condenação ao pagamento das custas processuais. lV. Dispositivo e tese 7.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido
. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo e suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2.
A inovação recursal em apelação criminal, com pedido não formulado nas alegações finais, configura supressão de instância e impede seu conhecimento.
(...)

(TJES; APCr 0012991-64.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 25/06/2025) – destaquei

Feitas estas considerações, por verificar a inovação recursal,
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
da tese recursal acima elencada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JASONI TAVARES
e
FRANCISCO MATTOS DA COSTA
em face da r. sentença de ID 17864834, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso Sul/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

JASONI TAVARES
, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa.

(II)
FRANCISCO MATTOS DA COSTA
, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 17864848), a defesa de
JASONI TAVARES
requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade material (princípio da insignificância). Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
o afastamento da reincidência, alegando o decurso do prazo depurador de 5 anos (art. 64, I, CP);
(
iii
)
a fixação de regime aberto e substituição da pena;
(
i
v)
a oferta de Acordo de Não Persecução Penal retroativo; e
(
v
)
a gratuidade de justiça.

Por sua vez, a defesa de
FRANCISCO MATTOS DA COSTA
, nas razões recursais (ID 17864853), aduz, preliminarmente,

(i)
a nulidade pelo não oferecimento do ANPP. No mérito, requer
(ii)
a absolvição por crime impossível (flagrante preparado) ou pelo princípio da insignificância; e, subsidiariamente,
(iii)

o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 17864852 e ID 17864858, pelo
parcial provimento
do recurso interposto por
JASONI TAVARES
, “
para que seja excluída a agravante da reincidência e redimensionada a pena proporcionalmente
”,

e pelo
desprovimento
do recurso interposto por
FRANCISCO MATTOS DA COSTA
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17924329),
“pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo provimento parcial da apelação de Jasoni, a fim de que seja excluída a agravante da reincidência e redimensionada a pena proporcionalmente, mantendo-se, entretanto, os demais termos da sentença incólumes, e pelo não provimento do recurso de Francisco
”.

Pois bem. Na origem, narra a exordial acusatória (fls. 02/03, ID 15481982):

“Consta do inquérito policial que no dia 21 de outubro de 2021, Rodovia ES-297, Ponte de Itabapoana, neste município e comarca, os denunciados FRANCISCO MATTOS DA COSTA e JASONI TAVARES, de forma livre, voluntária e consciente, em unidade e comunhão de desígnios subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente a vítima pessoa jurídica Transcordeiro LTDA.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados) mediante concurso, subtraíram óleo diesel do caminhão da empresa Transcordeiro LTDA, utilizando-se de mangueiras e galões para a retirada do combustível.

A materialidade se extrai do BU nº 6153303 (fls. 21/23), dos depoimentos prestados em sede policial (fls. 04/05v) e do Auto de Apreensão (íl. 24/24v). A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos prestados, Auto de Apreensão e relatório de investigação (fls. 48/54).

Dessa forma, o caderno investigativo fornece o arcabouço probatório necessário para o oferecimento da
opinio delicti
.”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os réus na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Do acordo de não persecução penal (apelo de Jasoni e
de
Francisco)

A defesa de ambos os réus requer que seja oportunizada a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Conforme leciona Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos.
1

Expõe o art. 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras
, “
O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal”

(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso concreto, o
parquet
, titular da ação penal e responsável pela propositura do acordo, já se manifestou sobre a questão de forma motivada em sede de contrarrazões aos embargos em relação ao réu
FRANCISCO
(ID 17864841) e em contrarrazões de apelação do réu
JASONI
(ID 17864852), aduzindo a não aplicabilidade do ANPP, tendo a D. Procuradoria de Justiça (ID 17924329) convergido com tal posicionamento.

Assim,
“Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.”
(TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida, preliminarmente, a determinação de análise sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a substituição integral da privativa de liberdade por restritivas de direitos1) Preliminar.
Conversão do julgamento para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impertinência. No caso em análise, o Ministério Público já abordou a questão em sede de contrarrazões e apontou a insuficiência da medida.
[...]

(TJSP; ACr 1502459-43.2023.8.26.0567; Mairinque; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/08/2025)

– destaquei.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP PREJUDICADO POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A celebração do acordo de não persecução penal (anpp) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do ministério público, condicionada à presença cumulativa de requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva.

4. No caso em testilha, o acusado foi beneficiado com medida despenalizadora nos cinco anos anteriores (suspensão condicional do processo com extinção da punibilidade em 2021) e possui histórico de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, impedimentos legais previstos no art. 28-a, § 2º, incisos II e III, do CPP. 5. [...] Recurso defensivo não conhecido, por perda superveniente do objeto. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
A ausência de proposta de anpp não configura nulidade quando presentes impedimentos legais e fundamentada recusa do ministério público em sede de contrarrazões.

2. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são insuficientes para fundamentar condenação. 3. Diante da incerteza quanto à autoria e ao dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(TJGO; ACr 5497003-98.2022.8.09.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 17/06/2025) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS “PRIVILEGIADO” (ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Promotor de justiça que se pronunciou, em suas contrarrazões, pela impossibilidade de oferta do anpp, em razão da habitualidade delitiva do acusado (artigo 28-a, § 2º, inciso II, do CPP). Parecer da procuradoria geral de justiça no mesmo sentido, acrescentando que a natureza e a elevada quantidade do entorpecente apreendido. 250 unidades de lsd. Revelam a insuficiência do instituto negocial para reprovação e prevenção do delito
,
conforme o enunciado nº 2, do grupo de pesquisa em políticas públicas sobre drogas do ministério público do Paraná. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0005701-78.2023.8.16.0174; União da Vitória; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 07/06/2025; DJPR 09/06/2025) – destaquei.

Portanto, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal e responsável pela propositura do acordo, já apresentou negativa nos autos, de forma fundamentada, não vislumbro a necessidade de qualquer providência tendente a reformar o édito condenatório para tal finalidade.

II.
Do
p
leito
absolutório por insuficiência de provas (apelo de Jasoni)

A
materialidade
está provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 04/06, Termos de Declaração às fls. 07/08, Auto de Apreensão à fl. 27, Boletim Unificado n.º 46153303 fls. 24/26, Auto de Restituição à fl. 28 e fotos do flagrante nas fls. 38/44.

A
autoria
restou sobejamente caracterizada pela prova oral produzida, em especial, a confissão do réu
JASONI
. Vejamos:

“[...] que confirma a acusação dos autos; que tem a borracharia na margem da rodovia; que o moço chegou lá e ofereceu produto, que poderia usar para abastecer seu veículo, que estava precisando; que o rapaz informou que estava sobrando do caminhão e que gostaria de fazer um dinheiro extra; que combinaram de tirar 40 litros; que combinaram de fazer um preço mais baixo; que nesse momento os policiais chegaram e fizeram o flagrante [...]”

A testemunha PCES Marcos Ribeiro corroborou integralmente a autoria:

“[...] que receberam a denúncia de que uma pessoa estava furtando combustível em uma borracharia; que ao chegar na borracharia encontrou ambos os denunciados e realizou o flagrante deles; que soube que o dono da borracharia já havia feito isso antes; que no momento do flagrante os réus confessaram os fatos. [...]”

Diante desse cenário, verifica-se que a versão acusatória é sustentada por um acervo probatório coerente e convergente, composto por
(i)
confissão de um dos acusados;
(ii)
depoimento de agente público que realizou a abordagem; além de
(iii)
documentação policial e registros formais do flagrante e apreensões.

Portanto, diante de um conjunto probatório robusto, consistente e convergente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A autoria delitiva está devidamente comprovada, impondo-se a manutenção da condenação.

III
.

Do pleito de absolvição por crime impossível (apelo de Francisco)

A defesa de
FRANCISCO
sustenta a ocorrência de crime impossível, alegando que a vigilância policial tornaria ineficaz o meio empregado para a consumação do delito.

Conforme reiteradamente assentado pelos Tribunais, não há crime impossível quando a atuação policial se limita ao monitoramento da conduta criminosa, intervindo apenas após a prática do núcleo do tipo penal. Trata-se, na espécie, de típico flagrante esperado, o qual não se confunde com flagrante preparado ou forjado, este sim apto a ensejar a incidência do art. 17 do Código Penal.

No caso em exame, os réus lograram êxito em encher galões com o óleo combustível retirado do caminhão, circunstância que evidencia a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, consumando-se o delito antes da intervenção policial. A posterior prisão em flagrante, ainda que imediata, não descaracteriza a consumação, sendo irrelevante o curto lapso temporal de detenção do bem ou sua pronta recuperação.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples vigilância policial ou o prévio conhecimento da prática criminosa não torna o meio absolutamente ineficaz, sobretudo quando comprovado que os agentes alcançaram o resultado típico, como ocorreu no presente feito. Nessa linha de intelecção:

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE. INOBSERVANCIA DE PROCEDIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. O procedimento quanto à inquirição de testemunhas nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal visa à preservação da ampla defesa. Portanto, havendo iniciativa de perguntas pelo juiz sem arguição de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE ESPERADO.
Não ocorre crime impossível pelo fato de os policiais, comunicados de que golpistas se encontravam na cidade, passaram a monitorar as acusadas que, no entanto, obtiveram êxito em ludibriar a vítima que entregou a elas a quantia que tinha depositada no banco. Inocorrente a inidoneidade absoluta do meio, tanto que o crime de estelionato se consumou .
Flagrante esperado que não se confunde com o forjado TORPEZA BILATERAL. O interesse da vítima em receber parte do prémio não afasta a tipicidade da conduta e não autoriza a absolvição. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINAR REJEITADA . RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.(Apelação-Crime, Nº 70076008804, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em: 20-06-2018)

(TJ-RS - Apelação: 70076008804 CAMAQUÃ, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2018) - destaquei

Assim, não se verifica qualquer impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta dos meios empregados, mas, ao contrário, conduta idônea que resultou na subtração do bem, afastando por completo a incidência do art. 17 do Código Penal.

I
V. Da aplicação do princípio da insignificância (apelo de Jasoni e Francisco)

Noutro ponto, a defesa pugna pela absolvição pelo princípio da insignificância, ao argumento de que o valor subtraído seria ínfimo e incapaz de gerar lesão relevante ao patrimônio da vítima.

O princípio da insignificância, como se sabe, atua como causa de exclusão da tipicidade material, exigindo, para sua configuração, a presença concomitante de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VALOR NÃO EXPRESSIVO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).

5. Na presença desses 4 vetores, o princípio da insignificância incide para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 6. O valor pouco relevante da coisa furtada. 20 metros de fios de fibra ótica avaliados em R$ 100,00 -, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento de fato insignificante. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.

(STF; RHC-AgR 251.182; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 05/11/2025; DJE 27/11/2025)

-
destaquei

Impõe-se destacar que trata-se de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática do delito nessa modalidade qualificada evidencia, por si só, uma maior reprovabilidade do comportamento, o que obsta o reconhecimento da bagatela.

Nesse sentido, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO . SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES . REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ .
3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022) - destaquei

Além disso, embora o valor do combustível subtraído não seja exorbitante, também não pode ser considerado irrelevante a ponto de tornar a conduta atípica, mormente quando somado ao
modus operandi
articulado entre os agentes.

Ademais, sabe-se que é admissível a incidência do princípio da bagatela em crimes patrimoniais quando o valor dos bens furtados não supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP 2021/0165620-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 08.03.2022).

In casu
, verifica-se que o combustível subtraído foi avaliado em R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), vide fl. 33, o que supera o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2021), o que corresponde a R$ 110,00 (cento e dez reais).

Assim, inaplicável o princípio da bagatela à espécie.

V. Do pedido de desclassificação para tentativa (apelo de Francisco)

No que tange à pleiteada desclassificação para a forma tentada, melhor sorte não assiste à defesa de
FRANCISCO
.

O Direito Penal adota, quanto ao momento consumativo do crime de furto, a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual a infração se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída. Tal entendimento encontra-se pacificado nas Cortes Superiores, conforme dispõe a Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada por analogia ao caso, sendo irrelevante que a posse seja exercida por breve lapso temporal ou que não se apresente de forma mansa, pacífica ou desvigiada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE . SÚMULA N. 582/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1 . É entendimento pacificado no STJ que o delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada do bem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1642891 MA 2020/0002915-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)- destaquei

Assim, o simples fato de a ação ter sido monitorada por agentes policiais, ou mesmo de a prisão em flagrante ter ocorrido logo após a subtração, não descaracteriza a consumação do delito. No caso em apreço, a partir do momento em que o óleo diesel foi retirado do tanque do caminhão e acondicionado em galões sob o domínio dos réus, verificou-se inequívoca inversão da posse, restando plenamente consumado o verbo nuclear “subtrair”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, ao afastar a forma tentada mesmo quando a subtração ocorre sob vigilância:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE . INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . Ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado.
Jurisprudência STJ. 2. Comprovado que o réu subtraiu um compressor de ar condicionado pertencente à vítima, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordado pelos policiais militares já em via pública com o bem furtado nas costas, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação do acusado pela prática do crime de furto na modalidade consumada . 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014829-51.2019 .8.08.0024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal) - destaquei

Dessa forma, evidenciada a efetiva subtração do combustível e a consequente inversão da posse, ainda que os agentes tenham sido presos em flagrante logo após a ação, o crime de furto restou consumado, inexistindo espaço para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

VI. Da dosimetria da pena (apelo de Jasoni)

O réu
JASONI
insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, mais especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência com base em condenação cuja a extinção da punibilidade ocorreu há mais de 5 (cinco) anos.

O art. 64, inciso I, do Código Penal é categórico ao consagrar o caráter temporário da reincidência, adotando expressamente o sistema do prazo depurador. Assim, superado o quinquídio legal, a condenação pretérita perde eficácia jurídica para fins de reincidência, não podendo ser utilizada como circunstância agravante, sob pena de se conferir efeito perpétuo à reprimenda, em manifesta afronta à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo.

Assim, deve ser afastada a reincidência, impondo-se o reconhecimento da primariedade do apelante, com a consequente readequação da dosimetria da pena.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
mantenho a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em razão do afastamento da reincidência, fundamento que antes havia sido utilizado para estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, resta esvaziado o suporte jurídico que amparava a imposição de regime mais gravoso, impondo-se a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena. Presentes, ainda, os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que o entendimento pacífico desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais trata de uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
JASONI TAVARES
, para, nesta parte,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para afastar a reincidência, fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução.

Ademais,
CONHEÇO
do apelo manejado por
FRANCISCO
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em
https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.